Tribunal: TJSP
Processo: 2042918-82.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade – Município de Caieiras – Leis 4.907/2017, 5.140/2018, 5.505/2021, 5.632/2022 e por arrastamento do parágrafo único do art. 2o e dos artigos 3o e 4o da Lei n. 4.907/2.017, em sua redação originária; do caput do art. 2o da Lei n. 4.907/2.017, em sua redação originária e da Lei n. 4.485/2.011 – Leis que instituem programa assistencial a desempregados, com a

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade – Município de Caieiras – Leis 4.907/2017, 5.140/2018, 5.505/2021, 5.632/2022 e por arrastamento do parágrafo único do art. 2o e dos artigos 3o e 4o da Lei n. 4.907/2.017, em sua redação originária; do caput do art. 2o da Lei n. 4.907/2.017, em sua redação originária e da Lei n. 4.485/2.011 – Leis que instituem programa assistencial a desempregados, com a contratação temporária para a realização de serviços ao Município, suas autarquias e entidades assistenciais – Ofensa ao disposto nos artigos 115, incisos II e X da Constituição do Estado de São Paulo e 37, inciso II e IX da Constituição Federal – Violação da regra de contratação por concurso público, bem com da hipótese excepcional de contratação temporária – Inconstitucionalidade reconhecida operando efeitos "ex tunc" – Observância da irrepetibilidade dos valores recebidos pelos participantes do programa – Inconstitucionalidade por arrastamento – Ação julgada procedente.